Tribunal: TJMT
Processo: 1003418-38.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003418-38.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), SERGIO EDUARDO SILVERIO - CPF: 035.334.278-54 (AGRAVANTE), S.E.SILVERIO - CNPJ: 08.957.538/0001-09 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COISA JULGADA. CONFIGURAÇÃO SUBJETIVA DA DEMANDA ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. NÃO CONHECIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença oriundo de ação de obrigação de fazer cumulada com perdas e danos, não conheceu da impugnação apresentada e determinou o prosseguimento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais em face da pessoa física do executado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o recorrente, pessoa física, possui legitimidade para figurar no polo passivo da execução de honorários sucumbenciais; e (ii) a ausência de demonstrativo discriminado de cálculo impede o conhecimento da impugnação ao cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

3. A execução fundada em título judicial deve observar os limites subjetivos definidos na fase de conhecimento, sendo vedada a rediscussão da legitimidade das partes, sob pena de violação à coisa julgada.

4. Constatado que o recorrente figurou como parte autora na demanda originária, a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais recai diretamente sobre sua esfera jurídica, não sendo possível redirecionar a obrigação à pessoa jurídica.

5. Inaplicável o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, por inexistir responsabilização excepcional de sócio, mas sim execução direcionada ao próprio sujeito que integrou a relação processual originária.
6. A ausência de demonstrativo discriminado e atualizado do débito, exigido pelo art. 525, do CPC, impede o conhecimento da impugnação, legitimando o prosseguimento da execução.

7. A rediscussão da verba honorária e de questões fáticas estranhas ao título executivo revela-se inadmissível na fase de cumprimento de sentença.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade pelo pagamento de honorários sucumbenciais recai sobre a parte que figurou no polo da demanda originária, conforme delimitado pela coisa julgada, sendo inviável sua rediscussão em cumprimento de sentença. 2. A ausência de demonstrativo discriminado do débito impede o conhecimento da impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525 do CPC.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 502 e 525.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por Sérgio Eduardo Silvério, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos de Cumprimento de Sentença oriundo de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Perdas e Danos n. 0008704-80.2018.8.11.0004, determinou o prosseguimento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais em face da pessoa física.

Sustenta o Agravante, em síntese, a ilegitimidade passiva da pessoa física para responder pela execução dos honorários sucumbenciais, ao argumento de que a demanda originária foi ajuizada pela pessoa jurídica S.E. Silvério ME, razão pela qual a obrigação deveria recair exclusivamente sobre o patrimônio da empresa.

Alega inexistir qualquer fundamento jurídico para a responsabilização direta do sócio ou empresário individual, especialmente diante da ausência de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica e da inexistência de demonstração de abuso de personalidade, desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

Defende que a execução contra os seus bens pessoais configura medida indevida e ilegal, porquanto não observados os pressupostos legais para a superação da autonomia patrimonial da pessoa jurídica.

Aduz, ainda, circunstâncias fáticas relacionadas à origem da controvérsia, destacando a existência de ajuste com o Município para permuta de áreas destinadas à instalação de empreendimento, a construção de edificação no local com autorização administrativa e o pagamento de tributos por período prolongado, bem como afirmam que a improcedência da ação originária resultou em severos prejuízos patrimoniais.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sustar a constrição patrimonial sobre os bens da pessoa física até o julgamento definitivo do Agravo.

Determinei a intimação do Recorrente, para comprovar, por meio de documentos, a sua hipossuficiência financeira (id. 343270370, pág. 01).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 346319892, págs. 01/04).

A parte Recorrida não apresentou contraminuta ao Recurso (id. 359775868, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Dra. Elisamara Sigles Vodonós Portela, deixou de emitir parecer, por entender que inexiste interesse público que justifique a intervenção ministerial (id. 364865867, págs. 01/03).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como
explicitado no relatório,

Sérgio Eduardo Silvério

insurge-se contra a decisão que, nos autos de Cumprimento de Sentença oriundo de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Perdas e Danos n. 0008704-80.2018.8.11.0004, determinou o prosseguimento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais em face da pessoa física.

Denota-se dos autos de origem que Andrea Carolina C. Magrini, Dilermando Vilela e Outros apresentaram Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios Sucumbenciais, em face de Sérgio Eduardo Silvério, visando ao recebimento o valor de R$ 24.985,53 (vinte e quatro mil, novecentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e três centavos).

Helder Machado de Souza também apresentou Cumprimento de Sentença, objetivando o recebimento do montante de R$ 40.789,53 (quarenta mil, setecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e três centavos).

Intimado a pagar o débito, a pessoa jurídica S E Silvério-ME apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, alegando, em síntese, a ilegitimidade passiva de Sérgio Eduardo Silvério, pessoa física, bem assim a ilegitimidade ativa e, no mérito, defendeu a ocorrência de excesso de execução.

O Magistrado singular julgou improcedente a Impugnação, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“Entretanto, diante da improcedência da impugnação interposta, condeno o executado a pagar 10% de honorários aos exequentes, totalizando o valor a ser executado em R$ 120.701,76 (cento e vinte mil setecentos e um reais e setenta e seis centavos).” (Sic).

Sérgio Eduardo Silvério, pessoa física, apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, afirmando a fixação dos honorários advocatícios fora equivocada, requerendo sua adequação.

O Julgador de Primeiro Grau não conheceu a Impugnação. Veja-se a parte dispositiva:

“Diante do exposto, não conheço da impugnação ao cumprimento de sentença, ante a ausência de demonstrativo de cálculo, determinando o prosseguimento da execução nos termos já fixados.” (Sic).

Contra essa decisão, Sérgio Eduardo Silvério interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

A controvérsia recursal restringe-se à alegada ilegitimidade do Agravante para figurar no polo passivo da Execução de Honorários Sucumbenciais.

Saliento, de início, que o cumprimento de sentença se funda em título judicial revestido de definitividade, cujos limites subjetivos e objetivos não podem ser alterados nesta fase processual.

A execução, portanto, deve observar estritamente a conformação da relação jurídica processual tal como estabelecida no processo de conhecimento, não sendo admissível rediscussão acerca da legitimidade das partes ou da extensão da responsabilidade fixada.

Com efeito, extrai-se dos autos que a demanda que originou o título judicial foi ajuizada pelo próprio Recorrente, na condição de pessoa física, figurando ele como parte autora na fase de conhecimento.

A condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, portanto, decorreu diretamente da sua atuação processual enquanto sujeito individual da relação jurídica processual, não havendo, em juízo preliminar, qualquer elemento que indique ter sido a pessoa jurídica a titular da pretensão deduzida em juízo.

A tese recursal de que a Execução deveria recair exclusivamente sobre a pessoa jurídica parte de premissa fática que não se sustenta à luz da estrutura subjetiva da demanda originária.

A delimitação da responsabilidade pelos ônus sucumbenciais decorre, como regra, da identificação da parte vencida no processo de conhecimento, sendo essa definição vinculada à legitimação processual exercida à época da propositura da ação.

Sendo assim, não se mostra plausível afastar a responsabilidade do Recorrente pessoa física quando foi ele quem assumiu, originariamente, a posição processual ativa da demanda que resultou na formação do título judicial.

Nessa linha, a alegação de que a obrigação deveria ser direcionada à pessoa jurídica não se revela apta a infirmar a decisão agravada, pois desconsidera a própria configuração subjetiva da lide originária, já estabilizada pela coisa julgada.

Trata-se, em verdade, de tentativa de redirecionamento da responsabilidade executiva em desacordo com o título judicial, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico.

De outro lado, também não prospera a invocação da necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que não se está diante de hipótese de responsabilização excepcional de sócio por obrigação da pessoa jurídica, mas, ao revés, de execução promovida contra aquele que, desde o início, figurou como sujeito da relação processual e foi diretamente atingido pela condenação.

Cumpre destacar, ainda, que a impugnação ao cumprimento de sentença exige a observância dos requisitos previstos no artigo 525, do Código de Processo Civil, notadamente a apresentação de demonstrativo discriminado do valor que o executado entende devido.

A ausência de tal requisito impede o conhecimento da insurgência, por inviabilizar a adequada delimitação da controvérsia, legitimando, por conseguinte, o prosseguimento da Execução nos termos definidos pelo juízo de origem.

No tocante à verba honorária, igualmente não há espaço para rediscussão, porquanto sua fixação e majoração decorreram de decisões regularmente prolatadas ao longo do processo, já acobertadas pela coisa julgada, o que impede qualquer reanálise nesta fase processual.

Por fim, as alegações de ordem fática relacionadas à origem do negócio jurídico subjacente e aos supostos prejuízos experimentados pelo Agravante não possuem o condão de afastar a exigibilidade do título executivo judicial, por se mostrarem estranhas aos limites cognitivos próprios do cumprimento de sentença.

Diante desse cenário, entendo que a decisão agravada mostra-se acertada, porque, ao não conhecer da Impugnação e determinar o regular prosseguimento da Execução, observou os parâmetros legais e respeitou a autoridade da coisa julgada.

Por tais considerações, o desprovimento do Recurso é medida que se impõe.

Forte em tais razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Sérgio Eduardo Silvério, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026